Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736665-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EMIDIO FERREIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. O recorrente, de 72 anos, portador de glaucoma, catarata, hipertensão e câncer de próstata, alega não receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Alega, ainda, ser responsável por filha adulta com deficiência física e que o filho não pode suprir integralmente os cuidados cotidianos sem prejuízo de sua atividade profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do recorrente justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária; e (ii) estabelecer se a situação familiar do recorrente justifica a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto é possível em caráter excepcional, desde que evidenciada causa especial justificante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, desde que a medida se revele imprescindível. 5. No caso, o recorrente está sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde prisional, com uso contínuo de medicação adequada e monitoramento ambulatorial. 6. A filha do sentenciado está sob os cuidados da mãe e do irmão, que suprem adequadamente suas necessidades básicas e de acompanhamento, inexistindo indícios de abandono ou risco social. 7. Não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar por motivo de saúde ou para amparo familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 117 da Lei de Execuções Penais, pugnando para que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, tendo em vista contar com mais de 70 (setenta) anos e estar acometido de doença grave. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 117 da Lei de Execuções Penais, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030